Tribunal: STF
Processo: RHC 57701
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA SUA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA CONSIDERAÇÃO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS A DOSIMETRIA
DA PENA. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, COM EXTENSAO DE SEUS
EFEITOS AO CO-RÉU (ART. 580 DO C.P.P.).